Tribunal: CARF
Processo: 13807.006965/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006965/2004-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.600 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/2007 (Súmula CARF no 154).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para admitir a atualização pela
Taxa SELIC somente da parcela do crédito que não foi originalmente reconhecida em
decorrência de oposição estatal ilegítima e posteriormente revertida por decisão no âmbito do
PAF, aplicada a partir de 360 dias do protocolo do pedido, nos termos da súmula CARF 154.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 2.627 a 2.633) e pelo contribuinte (fls. 2.668 a 2.690), contra o
Acórdão no 3403-002.683, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF
(fls. 1.750 a 1.757), integrado pelo Acórdão de Embargos da PGFN no 3402-003.664 (fls. 2.619 a
2.624) sob as seguintes ementas e dispositivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006965/2004-12
Fl. 2757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.600 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.006965/2004-12

- Acórdão de Recurso Voluntário no 3403-002.683:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI 10.276/2001. REGIME ALTERNATIVO.
INSUMOS ADQUIRIDOS DE NÃO CONTRIBUINTES (COOPERATIVAS E
PESSOAS FÍSICAS). IMPOSSIBILIDADE.
A Lei no 10.276/2001 instituiu regime alternativo de apuração do crédito presumido de
IPI, com critérios diferentes daqueles previstos na Lei no 9.363/96 uma das diferenças
reside em que a própria Lei passou a dispor que a composição da base de cálculo deve
ser feita pelo somatório de custos sobre os quais tenham incidido as contribuições (art.
1o, § 1o) razão pela qual não há como transportar o entendimento firmado em recurso
repetitivo e sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 993164/MG, Dje
17/12/2010 e Súmula STJ 494) de que devem ser incluídos, na base de cálculo do
crédito presumido de IPI, o valor das aquisições de insumos que não sofreram a
incidência do PIS e Cofins , porquanto baseados na interpretação da Lei no 9.363/96,
sem levar em conta o texto da Lei no 10.276/2001.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATUALIZAÇÃO
PELA
TAXA
SELIC.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Entende o Superior Tribunal de Justiça que, nada obstante os créditos de IPI não
estejam sujeitos à atualização por sua própria natureza, o contribuinte tem direito à
atualização no período compreendido entre a data do protocolo do pedido de
ressarcimento e a data na qual se concretizar o seu efetivo pagamento, em razão da
demora a que dá causa o Estado em reconhecer o direito do contribuinte. Trata-se de
entendimento judicial uniformizado pela Primeira Seção do STJ (EREsp 468926/SC, DJ
02/05/2005), o qual foi reiterado em recurso repetitivo (REsp 1035847/RS, DJe
03/08/2009; REsp 993164/MG, DJe 17/12/2010), de modo que tem de ser reproduzido
no âmbito do CARF por força do art. 62-A do Anexo II do Regimento Interno.
(...)
Acordam os membros do Colegiado em ... dar provimento parcial ao recurso para
reconhecer o direito à atualização do ressarcimento pela taxa Selic a partir da data de
protocolo do pedido, em relação à parcela deferida pela DRF.
- Acórdão de Embargos no 3403-003.664:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS CLASSIFICADOS
NA TIPI COMO NT. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. DEFINIÇÃO DO
COEFICIENTE.
A receita de exportação de mercadorias que sejam produzidas pelo contribuinte, ainda o
produto por ele elaborado seja classificado como NT na TIPI, deve integrar o cálculo do
coeficiente de exportação, devendo ser incluída tanto no dividendo quanto no divisor da
operação aritmética que dá origem ao referido coeficiente.
(...)
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração da Procuradoria da Fazenda Nacional para sanar a omissão
existente no Acórdão no 3403-002.683 e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário também quanto à inclusão da receita de vendas de produtos NT na receita de
exportação e na receita operacional bruta.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 2.652 a 2.656), a
PGFN defende que a incidência da Taxa SELIC se dê apenas a partir da data da ciência do
primeiro ato administrativo denegatório, e somente sobre os valores que foram objeto de
indeferimento por ilegítima oposição estatal.
Fl. 2758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.600 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.006965/2004-12

Já, ao Recurso Especial do contribuinte, não foi dado seguimento, em Exame
(fls. 2.702 a 2.708) e Reexame (fls. 2.709) de Admissibilidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, o assunto já está pacificado:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Veja-se que a incidência só pode se dar sobre a parcela que foi objeto de
oposição estatal ilegítima, que se caracteriza quando há reversão, nas instâncias julgadoras, de
glosas levadas a efeito pela Unidade de Origem.
Se mirarmos apenas no Acórdão da DRJ (fls. 1.612 a 1.628) e no Acórdão de
Recurso Voluntário, não houve qualquer oposição (este último somente admitiu a SELIC, sem
qualquer reflexo no valor do direito creditório originalmente reconhecido), só vindo a se
verificar no Acórdão de Embargos, com a inclusão das exportações de produtos “NT” no
numerador do Coeficiente de Exportação (Receita de Exportação / Receita Operacional Bruta).
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para admitir a atualização pela Taxa SELIC somente da
parcela do crédito que não foi reconhecida em decorrência de oposição estatal ilegítima, a partir
de 360 dias do protocolo do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2759
DF CARF MF
Documento nato-digital